Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-69.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-69.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINA COSSICH - CPF: 686.154.779-49 (APELANTE), FERNANDO VICENTIN - CPF: 029.879.219-26 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DE BRIDA - CPF: 098.355.649-06 (ADVOGADO), MAURICIO COSSICH JUNIOR - CPF: 679.542.609-25 (APELANTE), ROBSON COSSICH - CPF: 484.031.219-20 (APELANTE), ROSELY COSSICH - CPF: 571.597.349-04 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), FERNANDO VICENTIN - CPF: 029.879.219-26 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (EMBARGANTE), MAURICIO COSSICH JUNIOR - CPF: 679.542.609-25 (EMBARGADO), MURILO HENRIQUE DE BRIDA - CPF: 098.355.649-06 (ADVOGADO), REGINA COSSICH - CPF: 686.154.779-49 (EMBARGADO), ROBSON COSSICH - CPF: 484.031.219-20 (EMBARGADO), ROSELY COSSICH - CPF: 571.597.349-04 (EMBARGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO – IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, DANO MORAL E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

Resta pacificado nos Tribunais que não há infração contratual em casos de renúncia, substabelecimento ou revogação dos poderes outorgados por procuração, visto que se trata de direito potestativo.

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017)

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes, ROSELY COSSICH E OUTROS

e ANA LÚCIA RICARTE contra o acórdão de ID 254604168 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que julgou o Recurso de Apelação Cível no 1022239-69.2023 apresentado pelos 1o embargantes parcialmente provido
“apenas para fixar o ônus de sucumbência pro rata entre a autora (50%) e os réus (50%), como disposto no art. 86 do CPC.”.

Em suas razões de ID 257028196, ROSELY COSSICH E OUTROS sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a exigibilidade do título executivo e o vício de contradição quanto ao ônus sucumbencial.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida para julgar totalmente procedente o seu apelo. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, ANA LÚCIA RICARTE
,
em razões de ID 257367681 alega que o julgado apresenta os vícios de omissão e obscuridade em razão da fixação de sucumbência recíproca.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão atacada, redistribuindo o ônus sucumbencial. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões em ID 260303693.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vícios do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Prosseguindo, trata-se de Embargos à Execução movido pela ora apelada contestando o título executivo extrajudicial perseguido nos autos apenso, qual seja, a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1012578-.2023.8.11.0041, distribuído inicialmente pelos ora apelantes.

Em tal feito, os recorrentes alegam que a recorrida, enquanto advogada por eles contratada, abandonou a Ação de Inventário e Partilha no 1010717-70.2020.8.11.0002, havendo, assim, a quebra de contrato, com a incidência da cláusula penal (multa).

Os presentes embargos foram julgados parcialmente procedentes, sendo reconhecida a ausência de exigibilidade do título executado, extinguindo a demanda executiva apensa, deixando de conceder a revogação da assistência judiciária, os danos morais e multa por litigância de má-fé também postulado. Os recorrentes foram condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

(...)

Quanto à tese dos apelantes acerca da exigibilidade do título executivo extrajudicial, esta também não deve ser acolhida.

Os recorrentes aduzem que deve ser executada a cláusula penal, visto que houve o abandono da causa com o substabelecimento de poderes pela apelada do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios firmado em 27/04/2020.

Contudo, resta pacificado nos Tribunais que não há infração contratual em casos de renúncia, substabelecimento ou revogação dos poderes outorgados por procuração, visto que se trata de direito potestativo.

A propósito, segue julgado do c. Superior Tribunal de Justiça contido no feito:

“RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO
. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES.1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina.2. Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que
"a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou"
(art. 16).3.
Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte
, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum.4.
A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal
-, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido, podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total ou parcial da obrigação.5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).6.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
7. Recurso especial não provido.”(STJ, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, REsp 1.346.171/PR, 4a Turma, JULGADO: 11/10/2016).

Por fim, vejo que assiste razão aos recorrentes ao sustentarem que o ônus sucumbencial deve ser readequado, em razão da sucumbência recíproca decorrente do indeferimento do pedido de revogação da assistência judiciária, dos danos morais e multa por litigância de má-fé também formulados pela parte autora, ora apelada.

Como a recorrente se sagrou vencedora do pedido de reconhecimento da ausência de exigibilidade do título executado e decaiu dos demais pleitos elencados, implica no ônus de sucumbência proporcional e pro rata, como disposto no art. 86 do CPC.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre vários realizados implica sucumbência recíproca.

Para melhor ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Portanto, a decisão combatida deve ser reforma apenas neste pequeno capítulo."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Ainda, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recursos de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025